Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709622-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: MENDEL GUIMARAES BERNARDES APELADO: MENDEL GUIMARAES BERNARDES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que Mendel Guimaraes Bernardes interpôs apelação adesiva (ID 76180601), contudo não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico PagCustas, mantido por este e. Tribunal, não foi identificada a quitação da guia atrelada ao presente recurso. É de se mencionar, ainda, que não se evidencia que a parte recorrente goza da gratuidade de justiça, inexistindo o alegado reconhecimento tácito do benefício, e tampouco se observa pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Ressalta-se, por pertinente, que, consoante art. 997, § 2o, do CPC, ao recurso adesivo é aplicável as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso independente ao qual é subordinado, inclusive no tocante à necessidade de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se Mendel Guimaraes Bernardes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso adesivo ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora